Tribunal: TJMT
Processo: 0011729-15.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011729-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCELINE MOREIRA - CPF: 029.578.641-85 (APELANTE), EVERTON GUILHERME DE SOUZA - CPF: 953.661.481-20 (ADVOGADO), FRANCESCO MOREIRA - CPF: 013.063.261-92 (APELANTE), Espolio de Jose Antonio Moreira (APELADO), NELI DIAS MOREIRA - CPF: 489.826.011-04 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 200.795.671-34 (APELADO), FRANCELINE MOREIRA - CPF: 029.578.641-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCESCO MOREIRA - CPF: 013.063.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 200.795.671-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. REFORMA. EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. GASTOS ALEGADOS PELA RÉ NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Aferindo-se que há bens deixados pelo falecido, não é caso de se reconhecer inventário negativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011729-15.2015.8.11.0002

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA

APELADO: NELI DIAS MOREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA
contra sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0011729-15.2015.8.11.0002, 400765, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se acolheu o pedido de inventário negativo e reconheceu satisfeitas as formalidades legais (id. 242795747).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
por não conseguirem obter outras informações junto à viúva do de cujus, em razão da inércia da viúva, os herdeiros ajuizaram a presente ação visando assegurar seus direitos sucessórios
”.

Diz que, “
causa surpresa a atitude do douto juízo singular, ao extinguir o feito, sem nem mesmo analisar as ilegalidades que norteiam a previsão legal para este particular, mais uma vez, que a questão principal trazida na petição inicial é o patrimônio auferido pelo de cujus, objeto de indenização de ação na qual figurou como autor, em razão do acordo judicial realizado no processo no 9867- 53.2008.811.0002, depositados em sua conta bancária, 10 (dez) dias após o protocolo do acordo, ou seja, menos de 01 (um) mês antes de sua morte, foram depositadas na conta conjunta que mantinha com sua esposa Sra. NELI DIAS MOREIRA, vinculada ao Banco Caixa Econômica Federal, AG 2985-8, Conta Poupança 0002126-5, Operação 013
”.

Argumenta que “
é incontroverso o fato de que o crédito foi transferido para conta conjunta do de cujus e sua esposa, dias antes de seu passamento. Para tanto, resguardada a meação, também é incontroverso que, NÃO existe qualquer recibo de pagamento que comprovaria o suposto abatimento dos 30% (trinta por cento) a título de pagamento de honorários advocatícios
”.

Aduz que “
a hipotética alegação de que “[...] o de cujus pagou parte das dívidas que possuía (não sobrou dinheiro para pagar todas) ”, haja vista que o crédito fora supostamente corroído pelas despesas e tratamento de saúde, também não merece prosperar
”.

Fala que “
Ainda que fosse possível concordar com a alegação tecidas na peça de defesa, o que se faz, apenas no campo hipotético, melhor sorte não lhe assiste, pois, somando os valores descritos no documento Id 10826829 (pagamento de empréstimo), R$ 893,47 + R$ 2.542,13 + R$ 3.847,13 + R$ 5.002,10 + R$ 2.574,12 + R$ 197,45, tem-se o total de R$ 15.056,40 (quinze mil e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Outrossim, após contato telefônico com a inventariante, restou confirmado a transferência de valores para conta corrente do herdeiro o Francesco Moreira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo apenas e tão somente os valores comprovadamente pagos pelo de cujus. Já por sua vez, não existe comprovação nos autos acerca do suposto empréstimo no valor de R$ 20.000,00, da doação no valor de R$ 14.000,00, despesas com suposta internação particular no valor de R$ 15.000,00, muito menos com serviços funerários
”.

Afirma que “
sobre os serviços funerários, o documento anexado aos autos, que supostamente comprovaria gastos com serviços funerários, não apresenta qualquer coerência para os fins colimados, em verdade é um total desrespeito ao próprio Poder Judiciário, ou seja, nesse sentido, a viúva não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, até porque não apresentou qualquer início de prova, que pudesse corroborar com suas supostas alegações
”.

Elucida que “
se na contestação a requerida alegou e descreveu inúmeras despesas pagas e ônus contraídos pelo de cujus e/ou a seu favor, igualmente não restou comprovada sua falaciosa versão
”.

Pede que seja provido o recurso para se “
1) Reconhecer a viúva meeira como administradora provisória e representante, ativa e passivamente do espólio que estavam em sua posse, devendo para tanto, em razão das ilegalidades que norteiam a previsão legal para este particular, responder pelos danos causados aos herdeiros, por dolo ou culpa, especialmente acerca dos valores creditados na conta do de cujus, menos de 30 (trinta) dias de seu falecimento, que restaram incontroversamente comprovados não terem sido gastos com o inventariado ou a seu mando. 2) Diante disso, que seja provido a presente apelação, reformando a sentença proferida, na medida em que extinguiu o processo sob a alegação de trata-se de inventário negativo, quando, na verdade, o houve ausência de comprovação pela administradora provisória acerca do patrimônio ora inventariado. Provido o recurso determine o retorno dos autos à Comarca de origem para os trâmites normais até a partilha dos bens, após a devida apuração do quinhão devido a cada um dos herdeiros
” (id. 242795748).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 242796151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA
contra sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0011729-15.2015.8.11.0002, 400765, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se acolheu o pedido de inventário negativo e reconheceu satisfeitas as formalidades legais (id. 242795747).

Acerca do acordo que foi firmado nos autos 9867-53.2008, afere-se que a parte ré daquele processo pagou R$ 250.000,00, sendo R$ 210.000,00 para o falecido e sua esposa, a apelada Neli Dias Moreira, e R$ 40.000,00 para Luiz Henrique Carli, advogado deles (id. 242795721).

O acordo é de 24/07/2012, e ficou firmado que o valor foi depositado em conta
conjunta
do falecido e da apelada, na Caixa Econômica Federal.

Posteriormente a este acordo, alguns valores foram comprovados como diminuídos do direito do falecido.

Primeiramente o valor de R$ 210.000,00 tem direito dos dois autores daquela ação, o falecido e a apelada, de modo que para um sobre o montante de R$ 105.000,00.

Após o acordo, houveram gastos pelo falecido nos montantes de R$ 893,47; R$ 2.542,13; R$ 3.847,13; R$ 5.002,10; R$ 2.547,12; R$ 197,45; totalizando o valor de R$ 15.029,40, junto ao Banco do Brasil (id. 242795722).

Assim, lhe restou R$ 89.970,60.

Ficou reconhecido e confessado pelos apelantes que o falecido, quando em vida, depositou R$ 10.000,00 em favor do herdeiro Francisco Moreira, o que reduz o montante a partilhar para R$ 79.970,60:

“
Outrossim, após contato telefônico com a inventariante, restou confirmado a transferência de valores para conta corrente do herdeiro o Francesco Moreira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo apenas e tão somente os valores comprovadamente pagos pelo de cujus
.” (id. 242795727).

Com o falecimento de
JOSÉ ANTONIO MOREIRA
, 50% desse valor (R$ 79.970,60) é de direito da apelada, como meeira, totalizando R$ 39.985,30, restando a outra metade para os dois filhos, ou seja R$ 19.992,65 para cada um.

Acerca de gastos com funeral, nada se comprovou (id. 242795723). O documento apresentado com a contestação é apócrifo e não descreve qualquer valor.

Quanto aos 30% dos R$ 210.000,00, que teriam sido destinados ao advogado dos autores, como honorários contratuais nos autos 9867-53.2008, não se comprovou nos autos tal despesa,.

O empréstimo com Marlene Brites em R$ 20.000,00 também não ficou comprovado, tal como dízimo à igreja em R$ 14.000,00 e gastos com hospital em R$ 15.000,00. Foram apenas alegados, mas sem qualquer prova documental.

Assim, de fato, o montante de R$ 79.970,60 deve ser partilhado, sendo que R$ 39.985,30 seria de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSTERIOR À SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como se exigir a quitação do imposto antes do reconhecimento judicial dos direitos do sucessores, estejam os autos tramitando pelo rito do arrolamento ou na forma de inventário2. Somente após a sentença de homologação da partilha é que cada herdeiro saberá qual seu quinhão, sendo o pagamento do ITCMD conforme o que cada um receber de herança. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 11a C.Cível - 0016658-90.2011.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 28.03.2020)”
(TJ-PR - APL: 00166589020118160035 PR 0016658-90.2011.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 28/03/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020).

“
ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – Indeferimento do Juízo, sob o fundamento de dívida pendente e não quitada do de cujus – Dívida constituída por cédula rural hipotecária – Ausência de prejuízo ao credor com a homologação, pelo fato da dívida estar revestida por garantia real – Direito de sequela – Possibilidade de homologação da partilha desde já – Decisão reformada. Agravo provido
.” (TJ-SP - AI: 20168654020188260000 SP 2016865-40.2018.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 18/01/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2019).

Entendo estar a causa madura para julgamento, sendo desnecessário o retorno para prosseguimento da fase se conhecimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, e homologo a partilha do montante de R$ 79.970,60, sendo R$ 39.985,30 de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Condeno a parte ré em custas, despesas e honorários em 10% do valor do proveito econômico dos autores, que fica com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024